Tribunal: TJMT
Processo: 0011262-27.2001.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011262-27.2001.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S A - CNPJ: 60.885.092/0001-66 (APELANTE), LEONIR GALERA MARI - CPF: 187.454.239-20 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), TRANS CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 03.118.601/0001-91 (APELADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 027.924.191-72 (APELADO), LAURO ALVES DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BENS PENHORADOS - DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM FIXAÇÃO DE PRAZO - VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com fundamento no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em aplicação do artigo 1.056 do atual Código de Processo Civil para a contagem do prazo prescricional para o título extrajudicial que aparelha essa execução, uma vez que a ação foi proposta sobre a égide do Código de Processo Civil de 1973.

No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte desde 22 de abril de 2002, começando a fluir o prazo prescricional após um ano, em 22 de abril de 2003. Considerando que o prazo prescricional do direito material é de 05 (cinco) anos, conclui-se que o termo final da prescrição se deu em 22 de abril de 2008, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que o processo sofreu movimentação apenas em 03 de junho de 2019.

Sobre a alegação de necessidade de intimação pessoal da apelante acerca de dar prosseguimento ao feito, tem-se que, devidamente intimada, atribuiu ao poder judiciário a culpa pelo processo permanecer paralisado por mais de 17 (dezessete) anos sem, contudo, apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, portanto, não apresentou nenhum fundamento apto a afastá-la, restando patente a configuração da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º
0011262-27.2001.8.11.0002,
movida em desfavor de
TRANS CUIABÁ LTDA - ME, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
e
LAURO ALVES DE OLIVEIRA
, nos termos do inciso II do artigo 487 bem como inciso V do artigo 924, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a pretensão da exequente, declarando prescrita a pretensão e, considerando que os autos encontravam-se no arquivo após a citação dos executados, aplicou o princípio da causalidade para condenar os executados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da autora, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, e com base nos precedentes do STJ - AgInt no AREsp: 1630885 MS 2019/0367685-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data de julgamento; 11/05/2020, Terceira Turma, data de publicação: DJE 13/05/2020.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação aduzindo ser “
incontestável que não se operou nos presentes autos a prescrição intercorrente, já que a data inicial da contagem do prazo da aludida prescrição, inclusive para as execuções que já se encontravam em curso, é a data de vigência do atual Código de Processo Civil, que foi 18 de março de 2016, conforme expressa previsão legal
”.

Menciona que “
ainda que o processo tenha permanecido no arquivo provisório desde o ano de 2002, de acordo com a legislação do antigo Código de Processo Civil/73, que vigorou até 17 de março de 2016, o feito poderia permanecer no arquivo por inexistência de bens por prazo indeterminado
”, pugnando pela reforma da sentença.

Os apelados, considerando estar correta a sentença prolatada, mencionam que, ao contrário do alegado, há nos autos penhora sobre vários bens imóveis de propriedade da executada, sendo, portanto, que a paralisação do feito não se deu por ausência de bens penhoráveis, não tendo que se falar em suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis como alegado no apelo.

Aduzem que há no caso em apreço prescrição intercorrente, haja vista que a apelante deu causa à paralisação, não intervindo no processo no quinquídio prescricional, sendo comprovada a total inércia do credor, bem como o prolongado período.

Reitera que “
a paralização do feito se deu a pedido do credor, não por falta de bens penhoráveis ou por qualquer outra hipótese prevista na lei processual
”, não tendo que se falar em falta de intimação para dar andamento ao processo.

Por fim, requerem seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença exarada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0011262-27.2001.8.11.0002, julgou extinta a pretensão da exequente, declarando prescrita a pretensão e, considerando que os autos encontravam-se no arquivo após a citação dos executados, aplicou o princípio da causalidade para condenar os executados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da autora, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, e com base nos precedentes do STJ - AgInt no AREsp: 1630885 MS 2019/0367685-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data de julgamento; 11/05/2020, Terceira Turma, data de publicação: DJE 13/05/2020.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos, em 26 de fevereiro de 1988, a presente ação de execução foi proposta pela ora apelante visando o recebimento de valores da qual aduz ser credora em detrimento das partes executadas, ora apeladas.

A pedido da apelante (fl. 311 dos autos físicos), os autos foram suspensos por prazo indeterminado (fl. 334v dos autos físicos) em 22 de abril de 2002, conforme certidão anexa aos autos (fl. 336 dos autos físicos).

Em 03 de junho de 2019, por meio de Certidão de Impulsionamento, foi o patrono da apelante intimado a requerer o que entender de direito. Em 23 de agosto de 2019, houve a intimação pessoal do autor para que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Diante da intimação, requereu a parte exequente novo mandado de avaliação para o imóvel penhorado, a fim de que seja avaliado e levado a leilão judicial.

No entanto, sobreveio a sentença recorrida, que julgou extinta a pretensão da exequente, declarando prescrita a pretensão.

Irresignada, a apelante interpõe Recurso de Apelação requerendo seja reformada a sentença, defendendo que “
ainda que o processo tenha permanecido no arquivo provisório desde o ano de 2002, de acordo com a legislação do antigo Código de Processo Civil/73, que vigorou até 17 de março de 2016, o feito poderia permanecer no arquivo por inexistência de bens por prazo indeterminado
”.

Ocorre que, compulsando os autos, não obstante os argumentos apresentados pela apelante, tem-se que a escorreita sentença não merece reparo.

Prefacialmente importa mencionar que, apesar de a apelante alegar a inexistência de bens penhorados, tal argumento não merece prosperar.

Verifica-se da manifestação juntada pela instituição bancária (id. 93529048 - Págs. 37 e 38) que a mesma requer seja realizada nova avaliação para o imóvel penhorado. Ademais, há nos autos (id. 93529040 - Pág. 19) Termo de Nomeação de Bens à Penhora, o que trona incontroverso a existência de bem já penhorado.

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, a apelante alega, em suma, deve ser contado a partir da data em que entrou em vigo o atual Código de Processo Civil, ou seja, em 17 de março de 2016.

No caso em apreço, a execução foi suspensa a requerimento da apelante quando ainda vigorava o Código de Processo Civil de 1973, de modo que, durante o período em que a execução permaneceu suspensa, entrou em vigor o atual Código de Processo Civil, estabelecendo regramento próprio para fluência da prescrição intercorrente nas execuções que encontravam-se em curso, conforme se verifica do artigo 1.056,
in verbis
:

Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, se manifestou no sentido de que seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no artigo 921, conforme ementa transcrita (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6.
Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido. (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

Portanto, com fundamento no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em aplicação do artigo 1.056 do atual Código de Processo Civil para a contagem do prazo prescricional para o título extrajudicial que aparelha essa execução, uma vez que a ação foi proposta sobre a égide do Código de Processo Civil de 1973.

No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte desde 22 de abril de 2002, começando a fluir o prazo prescricional após um ano, em 22 de abril de 2003. Considerando que o prazo prescricional do direito material é de 05 (cinco) anos, conclui-se que o termo final da prescrição se deu em 22 de abril de 2008, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que o processo sofreu movimentação apenas em 03 de junho de 2019.

Sobre a alegação de necessidade de intimação pessoal da apelante acerca de dar prosseguimento ao feito, o Superior Tribunal de Justiça comunga do entendimento de que deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. É o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes
: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente
,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Devidamente intimado, a apelante atribuiu ao poder judiciário a culpa pelo processo permanecer paralisado por mais de 17 (dezessete) anos sem, contudo, apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – ARQUIVAMENTO DO FEITO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia).
No IAC no RESp n. 1604412/SC, ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa
.
Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu
. (TJMT - N.U 0052601-23.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Dessa forma, resta patente a prescrição intercorrente, pois a apelante, mesmo intimada, se pronunciou a esse respeito apenas em 21 de junho de 2019, não apresentando nenhum fundamento apto a afastá-la. Portanto, o direito ao contraditório prévio foi observado.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021